Tribunal: TJDFT
Processo: 0754203-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0754203-59.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS CELSO PRADO SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alíneas "a" e "d", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, determinando que os juros de mora pela caderneta de poupança incidam a partir da citação, com decréscimo mensal dos valores devidos após essa data, e que os cálculos sejam retificados para refletir corretamente o total devido. Além disso, condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte exequente; (ii) estabelecer se a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo; e (iii) determinar se o cumprimento de sentença deve ser suspenso em razão da prejudicialidade externa da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. III. Razões de decidir 3. A coisa julgada não pode ser desconstituída por via inadequada, razão pela qual a alegação de inconstitucionalidade do título executivo judicial não pode ser reexaminada no presente agravo. 4. O excesso de execução alegado pelo Distrito Federal não se confirma, pois a decisão recorrida já determinou a retificação dos cálculos para que os juros de mora incidam corretamente, nos termos da condenação transitada em julgado. 5. A incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois decorre de sucessão de índices determinada pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e pela Resolução n. 303/2019 do CNJ, tratando-se de metodologia regularmente adotada para atualização dos débitos da Fazenda Pública. 6. A existência de ação rescisória pendente não justifica a suspensão do cumprimento de sentença, especialmente porque a própria rescisória não foi conhecida por esta e. Corte. 7. O levantamento de valores pelos exequentes já está condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória, o que mitiga eventual risco de prejuízo ao erário. IV. Dispositivo 8. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXII, e 169, § 1o; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CPC, art. 927; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/09/2017 (Tema 810); STJ, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018 (Tema 905); TJDFT, AR no 0723087-35.2024.8.07.0000, 1a Câmara Cível, j. 09/12/2024; TJDFT, AI no 0712846-02.2024.8.07.0000, 4a Turma Cível, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 08/08/2024. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que leis concessivas de reajustes são ineficazes enquanto estudos técnicos não comprovarem sua viabilidade. Ressalta a inexigibilidade da obrigação, ante a invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu reajuste remuneratório sem observar a LRF; b) artigo 4o do Decreto 22.626/1933, argumentando que a aplicação da Taxa SELIC, conforme o acórdão recorrido, configura anatocismo e bis in idem, devendo incidir apenas sobre o principal corrigido, sem acréscimo de juros, sob pena de afronta ao Tema 99/STJ e à Súmula 121/STJ. Aduz, ainda, ofensa aos artigos 9o, 10, 292, caput e § 3o, 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, sem, contudo, indicar de forma específica como teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, invoca afronta aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal, asseverando que o órgão julgador desconsiderou a inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias como elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo. Acrescenta que o STF já reafirmou a aplicabilidade da Tese 864 às ações que envolvem a 3a parcela dos reajustes aos servidores distritais; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, pleiteando a aplicação da SELIC, sem anatocismo, de modo que incida apenas sobre o principal corrigido e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Em adição, fundamenta o recurso também na alínea "d" do permissivo constitucional, afirmando que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.184/2013 sem, no entanto, atentar para sua ineficácia perante a LC 101/2000 (LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal). Aponta, ainda, violação aos artigos 24, § 4o, e 93, inciso IX, ambos da CF, sem colacionar as respectivas razões recursais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 4° do Decreto 22.626/1933. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021